Tribunal: TJBA
Processo: 8046016-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046016-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: QUALY DISTRIBUICAO ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
.
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. COVID-19. CALAMIDADE PÚBLICA.
IMPETRANTE
PLEITEIA
A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
ICMS PARA 90 DIAS.

SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA
.
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO.
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
CONVENIÊNCIA DO DEVEDOR QUE CEDE ANTE A PREFERÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. PANDEMIA QUE IMPÕE
PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE
EXPOSTA A RISCO IMINENTE E DISSEMINADO.
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES TRANSCRITOS NO CORPO DO VOTO CONDUTOR. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Cinge-se a controvérsia averiguar a existência de direito líquido e certo da
empresa
impetrante/apelada concernente
à
suspensão da exigibilidade do ICMS pelo prazo de 90 dias, em razão das medidas restritivas impostas para o controle da pandemia da COVID-19.

II – A crise sanitária decorrente da pandemia a todos compromete
u
e
a apelada não é a exceção
. Todavia,
diante do cenário que ceif
ou
vidas e ameaç
ou
toda a coletividade
,
deve
prevalecer o interesse público fundamental,
traduzido na preservação dos recursos necessários ao combate imediato e incessante da disseminação do vírus, bem como adoção de medidas assistenciais médicas e sociais pelo Poder Público
.

III – No entanto,
não se pode distanciar da máxima de que a concessão de moratória em sede de direito tributário depende de lei. Neste ponto, importante frisar que o Estado da Bahia, por meio do Decreto Estadual de Nº 9.619/2020, tratou da concessão de moratória em razão da Pandemia da COVID-19 em relação às microempresas, prorrogando os prazos de recolhimento do ICMS apurado e devido, no âmbito do Simples Nacional, por microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, inclusive por Microempreendedor Individual – MEI,
não se encontrando
a empresa impetrante/apelada
abarcada por tal medida
. Assim, o diferimento do pagamento do ICMS afronta ao Princípio da Legalidade e à Cláusula da Tripartição de Poderes, podendo implicar em risco do Poder Judiciário praticar ato privativo do Poder Legislativo, haja vista que a concessão da moratória depende de lei.

IV –
A respeito do tema,
precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça, todos transcritos no Corpo do Voto Condutor.

V –

Sentença reformada. Segurança Denegada.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
APELAÇÃO
CÍVEL
N°
8046016-57.2020.8.05.0001
,
figurando como
apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como
apelado
QUALY DISTRIBUIÇÃO ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
ES
. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA